Tribunal: TJBA
Processo: 8109535-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109535-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDILSON REIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205, CC. ALEGAÇÃO DE JUROS CAPITALIZADOS E OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR A DOZE VEZES A MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA LEGAL. SÚMULA 541, STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame.

1.Trata-se de apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
(
ID.66297303)
em razão de sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
nos autos da ação ordinária nº.
8109535-69.2021.8.05.0001
movida por
THIAGO LOUREIRO CHAVES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
(ID.66297289)
para declarar a abusividade da incidência da capitalização mensal de juros, assim como para determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

2. O réu interpôs o presente recurso de apelação (
ID.66297302)
aduzindo que a parte apelada já não tem nenhum direito de requerer reparação pelos pagamentos realizados em relação ao contrato objeto da lide, uma vez que não observou o prazo legal para a ação que propôs. Afirma que o direito da parte apelada já estaria prescrito tendo em vista que a ação revisional foi manejada após passados três anos do evento alegado como ofensivo, lapso prazal determinado pelo CC no art. 206,§3º, V, ou cinco anos, nos termos do art. 27, CDC.

3. Argumenta que “conforme prevê o caput do art. 5º da medida provisória 2.170-36/2001, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”, daí sendo “patente a legalidade dos encargos contratuais cobrados à parte apelada, motivo pelo qual merece reforma a sentença, julgando improcedentes os pedidos”.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar, inicialmente, se a prescrição suscitada pelo apelante, teria fulminado o direito do autor.

4. No mérito, centra-se a controvérsia em averiguar se existe abusividade quanto à cobrança de capitalização dos juros na espécie.

III. Razões de decidir

5. O autor celebrou o contrato em 20/08/2015 e ajuizou a ação em 30/09/2021
(IDs.66297066/66297050)
, de onde observa-se que não transcorreram 10 anos (prazo legal do artigo 205, CC), entre a data em que foi firmado o contrato e a data da propositura da ação, e, menos tempo ainda entre a data do vencimento da última parcela e a distribuição da demanda. Assim, infere-se que o entendimento do Magistrado encontra-se alinhado com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

o direito de ação do autor não encontra-se prescrito, de acordo com o artigo 205, CC, dispositivo legal aplicado à situação .

6. Acerca da capitalização mensal de juros, o entendimento desta Segunda Câmara é no sentido de que a cobrança é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, de 30/03/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

7. A esse respeito, é pacifico o entendimento de que a cobrança da taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para considerar a pactuação expressa, nos termos da Súmula 541 da referida Corte Superior de Justiça.

8. Verifica-se que o contrato em testilha (
ID.66297066),
firmado em
20/08/2015
, previu taxa de juros anual
26,82%
e mensal
2,00%.
Tais parâmetros,

de acordo com o precedente supramencionado, apontam para a legalidade da cobrança em questão, porquanto a taxa anual foi arbitrada em proporção superior ao duodécuplo (12x) da taxa mensal convencionada, o que demonstra que a capitalização dos juros está expressa no contrato.

9. Em conclusão, exaurido o exame do acervo probatório acostado, assiste razão à parte apelante, visto que não identifica-se irregularidade na cobrança de capitalização dos juros nos moldes convencionados. Portanto, inexistente abusividade das cláusulas contratuais, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do autor.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso conhecido e no mérito, provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8109535-69.2021.8.05.0001
em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
EDILSON REIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2° grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR33